Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-60.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: Direito Civil. Apelação Cível. Vício redibitório. Caminhão com defeito oculto. Danos materiais. Improcedência de danos morais. Sucumbência recíproca. Honorários periciais incluídos nas despesas processuais. Sentença mantida.
I. Caso em Exame
Trata-se de ação de indenização por vício redibitório cumulada com pedido de danos morais, em razão da venda de caminhão com defeito oculto que resultou na fusão do motor poucos dias após a aquisição. A sentença de 1o grau julgou parcialmente procedentes os pedidos: Condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 44.479,00 por danos materiais; rejeitou o pedido de danos morais; reconheceu a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios proporcionais (20% autora e 80% réus) sobre os respectivos valores litigados. Ambas as partes interpuseram apelação: Os réus pedem a exclusão da condenação por ausência de vício e culpa exclusiva do comprador, ou, subsidiariamente, a limitação da indenização ao custo da retífica (R$ 23.000,00). A autora pleiteia a exclusão da sucumbência recíproca e a imposição integral da responsabilidade pelos honorários periciais aos réus, com base no princípio da causalidade.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: I. Saber se o defeito apresentado no motor do caminhão configura vício redibitório, com responsabilidade dos vendedores, mesmo tratando-se de veículo usado; II. Saber se houve erro na fixação da sucumbência recíproca e se a autora deveria ser considerada vencedora substancial, afastando-se a distribuição proporcional de encargos e III. Saber se os réus devem arcar integralmente com os honorários periciais, à luz do princípio da causalidade e da relevância da prova técnica para o desfecho da causa.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial judicial comprovou que o motor sofreu pane grave por falha de montagem e reaperto inadequado de componentes críticos anterior à entrega do veículo ao comprador, afastando qualquer culpa do adquirente. Restou, assim, configurado o vício oculto nos termos dos arts. 441 e 443 do Código Civil.
4. A indenização por danos materiais foi corretamente fixada com base em provas documentais e periciais, no valor necessário à substituição do motor (R$ 44.479,00), considerado adequado pela perícia.
5. O pedido de danos morais foi corretamente indeferido, pois a pessoa jurídica não demonstrou prejuízo à sua imagem ou reputação empresarial, conforme exige a Súmula 227 do STJ.
6. A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, pois, embora a autora tenha obtido ganho expressivo no pedido principal, houve improcedência parcial significativa quanto a danos morais e parte dos danos materiais, justificando a compensação proporcional de honorários e despesas (art. 86 do CPC).
7. A sentença não omitiu a questão dos honorários periciais, os quais, por força do art. 82, §1o do CPC, são despesas processuais e foram incluídos na distribuição proporcional da sucumbência (20% autora / 80% réus). O juízo corretamente excluiu o reembolso de laudo técnico extrajudicial, por se tratar de despesa unilateral, sem natureza de despesa processual.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso da autora desprovido. Recurso dos réus desprovido. Sentença integralmente mantida.
Tese de julgamento: “1. O defeito oculto anterior à aquisição do bem caracteriza vício redibitório e gera direito à indenização por danos materiais. 2. Não há danos morais à pessoa jurídica sem prova de abalo à honra objetiva. 3. Reconhecida a sucumbência recíproca, a distribuição proporcional das despesas processuais — inclusive honorários periciais — deve ser mantida. 4. Laudo extrajudicial unilateral não é reembolsável como despesa processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, §1o; 86; 441 e 443 do Código Civil; Súmula 227 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932355, 0721012-88.2022.8.07.0001, Rel. Des. FABRÍCIO BEZERRA, j. 16/10/2024, DJe 25/10/2024.